Tribunal: TJSP
Processo: 2281915-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS, em fase de execução – Implantação do auxílio-acidente e cobrança dos atrasados que ficaram prejudicadas em razão da tese de inexequibilidade do título alegada pelo devedor nos embargos à execução – Julgamento dos embargos à execução concluído após decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão de Recurso Especial, Agravo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS, em fase de execução – Implantação do auxílio-acidente e cobrança dos atrasados que ficaram prejudicadas em razão da tese de inexequibilidade do título alegada pelo devedor nos embargos à execução – Julgamento dos embargos à execução concluído após decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão de Recurso Especial, Agravo em Recurso Especial e Agravo Interno interpostos pela autarquia, até a superveniência do trânsito em julgado – Apresentação da conta de liquidação que, nestas circunstâncias, deve abranger todas as prestações em atraso, com os acréscimos legais, inclusive juros de mora – Ausência de desídia do credor – Mantida a decisão agravada.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.